Tribunal: TJBA
Processo: 0500944-48.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500944-48.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BEJANILDE REIS DO NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): PEDRO JOSE SANTOS GOMES APELADO: MARCIA CRISTINA ALVES REIS Advogado(s):ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Como disposto no art. 562 do CPC/2015, o juiz só deferirá a manutenção ou reintegração de posse, sem a oitiva da parte ré, se a petição inicial estiver devidamente instruída – o que, na hipótese, não ocorreu. Além de os Apelantes não terem requerido a produção probatória em momento oportuno e se manifestado quando necessário, o não provimento da tutela não os prejudicou, na medida em que, no final, foi a demanda julgada improcedente. Preliminar rejeitada. 2. Os Apelantes relatam que herdaram do pai a “Fazenda Monteiro”, localizada no Km 06 de Caém/BA, com tamanho de 30,4ha; que o de cujus, em vida, permitiu que a Apelada construísse uma casa em parte do terreno, juntamente com o seu esposo; que a Apelada passou a cercar quase metade da área a eles pertencente. A partir disso, requerem a reintegração da posse. 3. Não foram arroladas provas suficientes quanto à existência, efetividade e exclusividade da posse. Também não comprovaram o domínio ou uso direto e atual do terreno, o suposto esbulho ou a perda recente da posse, tampouco a caracterização da continuidade possessória exigida pelo ordenamento. 4. Sentença mantida. Honorários majorados, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC/2015. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade da justiça deferida. 5. Apelo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500944-48.2016.8.05.0137, em que figuram como Apelantes BEJANILDE REIS DO NASCIMENTO e outros e Apelada MARCIA CRISTINA ALVES REIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.